Tribunal: TJES
Processo: 5001770-08.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001770-08.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001770-08.2019.8.08.0024

APTE/
APDO
:
BANCO PAN S/A

APDO/
APTE
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se de
apelações c íve is interposta s p elo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

(ID 1373087)
e

BANCO PAN S/A

(ID
1373091
) e
m face da r. sentença prolatada pelo Juízo da
2ª
Vara da Fazenda Pública
Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória
-
ES
(ID 1372982)
, que, nos autos d
os
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
(ID 1372955)
opostos pelo segundo recorrente em desfavor do primeiro
,

julgou
parcialmente
procedente
a demanda
,

resolvendo o mérito
com fulcro no art. 487, I, do CPC,
tão somente
para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 3.276/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (
D
ez mil reais).
Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais.

Em
suas
razões
,

o Município de Vitória
pugna pela
reforma
da sentença, aduzindo,
em suma,
que: I)
nos termos do art. 57 da Lei nº 8.078/90, a fixação
dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n
º
11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n
º
s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06;
II) o
aludido Decreto Municipal traz os
critérios objetivos q
ue devem ser perquiridos na fixação da multa,
não deixando margem à discricionariedade por parte da Administração Pública
, até mesmo para que
não
haja violação ao princípio da impessoalidade;
III) a
autoridade administrativa observou:
i
)
o disposto no art. 37 do Decreto Municipal n
º
11.738/03, ao classificar as infrações “de acordo com sua natureza e potencial ofensivo”, enquadrando-as “pelo critério constante do Anexo Único”;
ii
) considerou
o caráter individual do ato infrativo
(
arts. 38, "d" e 40, § 5º
),
que não foram encontrados fatores atenuantes e, como fatores agravantes, as situações descritas nos incisos I
(
reincidente
)
e IV
(
deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências
);
iii
)
o
art. 41,
§2º determina que constatando-se fatores agravantes e atenuantes num mesmo processo, primeiramente serão aplicados os percentuais relativo
s
aos fatores atenuantes e posteriormente os relativos aos agravantes;
iv
)

co
nsid
erou
ainda o faturamento da empresa apelada;
IV)
qualquer redução no valor das penalidades
aplicadas
pelo PROCON Municipal de Vitória, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
a
fasta a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/2003, o que apenas poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, com a necessária observância da Súmula Vinculante nº 10,
segundo a qual “
Viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”;
V) na eventualidade de manutenção da sentença quanto à redução da multa, esta deve ser reformada
em relação
aos honorários de sucumbência, concluindo pela sucumbência mínima do Município de Vitória e atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à apelada; VI)
a municipalidade goza de
isenção do recolhimento das custas judiciais.

Já
a instituição financeira
autor
a

alega: I) prescrição intercorrente da preten
s
ão punitiva no procedimento administrativo, devendo-se aplicar ao caso a Lei Federal nº 9.873/99 e a Súmula 633 do STJ; II) nulidade do processo executório por e
xcesso de execução,
diante da
di
screpância
entre
a multa administrativa
aplicada
e o valor inscrito em dívida ativa;
III) inexistência de infração ao CDC e

l
egalidade das tarifas
e taxas aplicadas ao contrato de financiamento; IV) subsidiariamente, para o inesperado caso de se considerar a prática de alguma conduta ilícita pelo apelante, reconhecer a impossibilidade de aumento da pena-base em razão da suposta circunstância agravante prevista no art. 26, I, do Decreto nº 2.181/97, bastando uma simples análise da dosimetria da pena para perceber que a majorante aplicada à pena-base foi fixada de modo completamente genérico e desatento aos desígnios legais.

C
ontr
arrazões

(ID
1373096
e ID
1373100
)
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 16 de fevereiro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001770-08.2019.8.08.0024

APTE/
APDO
:
BANCO PAN S/A

APDO/
APTE
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR

INOVAÇÃO RECURSAL

Em contrarrazões à apelação interposta pela instituição financeira, o Município de Vitória suscita preliminar de parcial conhecimento do recurso em relação à tese de equívoco na aplicação da circunstância agravante de “reincidência” à pena-base.

De fato, t
a
l

argumento

não foi
deduzid
o

no juízo originário e,
portanto, não debatid
o
pelas partes no primeiro grau de jurisdição
, violando
os limites dispostos na lide estabelecido
s
desde a peça de ingresso em conjunto com a de resistência, fulminando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Certo é que a
inovação recursal somente é permitida quando
restar comprovado que
as questões não foram levantadas
na instância inaugural
por motivo de força maior, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Neste sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESAPENSAMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIAS INDISPENSÁVEIS À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ANATOCISMO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
I –
(...)
II –
Inovação recursal suscitada pelo Recorrido. As teses não deduzidas na inicial não podem ser apreciadas na instância ad quem, sob pena de violação aos princípios da dialeticidade, da devolutividade recursal e do duplo grau de jurisdição. Preliminar acolhida
. III –
(...)
. (TJES, Classe: Apelação, 24140320540, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 29/05/2017)

Diante do exposto,
suscito
preliminar de parcial inadmissibilidade por inovação recursal, de modo que
NÃO CONHEÇO DE PARTE DA
APELAÇÃO
INTERPOSTA PELO
BANCO PAN S/A.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001770-08.2019.8.08.0024

APTE/
APDO
:
BANCO PAN S/A

APDO/
APTE
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de apelações c íve is interposta s p elo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

(ID 1373087)
e

BANCO PAN S/A

(ID
1373091
) e
m face da r. sentença prolatada pelo Juízo da
2ª
Vara da Fazenda Pública
Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória
-
ES
(ID 1372982)
, que, nos autos d
os
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
(ID 1372955)
opostos pelo segundo recorrente em desfavor do primeiro
,

julgou
parcialmente
procedente
a demanda
,

resolvendo o mérito
com fulcro no art. 487, I, do CPC,
tão somente
para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 3.276/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (
D
ez mil reais).
Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais.

Em
suas
razões
,

o Município de Vitória
pugna pela
reforma
da sentença, aduzindo,
em suma,
que: I)
nos termos do art. 57 da Lei nº 8.078/90, a fixação
dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n
º
11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n
º
s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06;
II) o
aludido Decreto Municipal traz os
critérios objetivos q
ue devem ser perquiridos na fixação da multa,
não deixando margem à discricionariedade por parte da Administração Pública
, até mesmo para que
não
haja violação ao princípio da impessoalidade;
III) a
autoridade administrativa observou:
i
)
o disposto no art. 37 do Decreto Municipal n
º
11.738/03, ao classificar as infrações “de acordo com sua natureza e potencial ofensivo”, enquadrando-as “pelo critério constante do Anexo Único”;
ii
) considerou
o caráter individual do ato infrativo
(
arts. 38, "d" e 40, § 5º
),
que não foram encontrados fatores atenuantes e, como fatores agravantes, as situações descritas nos incisos I
(
reincidente
)
e IV
(
deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências
);
iii
)
o
art. 41,
§2º determina que constatando-se fatores agravantes e atenuantes num mesmo processo, primeiramente serão aplicados os percentuais relativo
s
aos fatores atenuantes e posteriormente os relativos aos agravantes;
iv
)

co
nsid
erou
ainda o faturamento da empresa apelada;
IV)
qualquer redução no valor das penalidades
aplicadas
pelo PROCON Municipal de Vitória, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
a
fasta a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/2003, o que apenas poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, com a necessária observância da Súmula Vinculante nº 10,
segundo a qual “
Viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”;
V) na eventualidade de manutenção da sentença quanto à redução da multa, esta deve ser reformada
em relação
aos honorários de sucumbência, concluindo pela sucumbência mínima do Município de Vitória e atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à apelada; VI)
a municipalidade goza de
isenção do recolhimento das custas judiciais.

Já
a instituição financeira
autor
a

alega: I) prescrição intercorrente da preten
s
ão punitiva no procedimento administrativo, devendo-se aplicar ao caso a Lei Federal nº 9.873/99 e a Súmula 633 do STJ; II) nulidade do processo executório por e
xcesso de execução,
diante da
di
screpância
entre
a multa administrativa
aplicada
e o valor inscrito em dívida ativa;
III) inexistência de infração ao CDC e

l
egalidade das tarifas
e taxas aplicadas ao contrato de financiamento; IV) subsidiariamente,
em caso de se
considerar a prática de alguma conduta ilícita pelo apelante, reconhecer a impossibilidade de aumento da pena-base em razão da suposta circunstância agravante prevista no art. 26, I, do Decreto nº 2.181/97, bastando uma simples análise da dosimetria da pena para perceber que a majorante aplicada à pena-base foi fixada de modo completamente genérico e desatento aos desígnios legais.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

1) APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

A controvérsia cinge-se em definir se a multa aplicada no processo administrativo deve ser mantida no montante fixado de R$ 57.272,39 (Cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) ou se deve permanecer a penalidade determinada em sentença que foi reduzida para R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 56, I, prevê a sanção de multa administrativa para as infrações contra o consumidor:

“
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;”

Em seguida, o art. 57 do mesmo diploma legal estipula parâmetros para a gradação da multa, quais sejam: a gravidade da infração; a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que se observe o caráter pedagógico da sanção administrativa.

Verifica-se que este Tribunal possui entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.

Na hipótese, observa-se no comando sentencial que a redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (Dez mil reais) está ancorado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57,
caput
, do CDC, quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa.

Destaque-se neste mesmo sentido o posicionamento delineado neste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON E ANÁLISE SUBJETIVA DOS CONTRATOS. NULIDADE DA DECISÃO. AFASTADA. REDUÇÃO DA MULTA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...). V.
Redução do valor da multa arbitrada pelo Procon para R$ 10.000,00 (dez mil reais), patamar que se mostra proporcional à vantagem auferida pela instituição financeira e que representa o caráter punitivo para o qual se volta.
VI. Redimensionamento dos ônus sucumbenciais constantes em custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 70% para o Município de Vitória e 30% para o apelante, BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento. Deixa-se de aplicar a majoração dos honorários advocatícios prevista no artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista a sentença ter sido proferida sob o regramento processual civil de 1973. (TJES, Classe: Apelação, 024120136452, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2018, Data da Publicação no Diário: 03/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. PRELIMINAR RECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO DA REQUERENTE REJEITADA. AFASTADA ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. MÉRITO. APARELHO CELULAR COM DEFEITO POR MAIS DE 30 DIAS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. NÃO ATENDIMENTO DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PREÇO. CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO ART. 18 DO CDC. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. RETIDÃO DA REDUÇÃO JUDICIAL DA MULTA PARA PATAMAR PROPORCIONAL, DIANTE DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(...)
3. No mérito, vê-se que a multa administrativa foi aplicada porque determinada consumidora apresentou reclamação junto ao PROCON alegando que adquiriu um aparelho celular da requerida, que apresentou defeito no primeiro mês de uso, oportunidade em que encaminhou o mesmo para assistência técnica e, como este lá permaneceu por mais de trinta tias, postulou a devolução do preço pago. 4. Em que pese a requerente alegar que o telefone não restou por mais de trinta dias na assistência técnica, estando disponível para retirada pela consumidora antes disto, não foi produzida nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe incumbia por força do disposto no art. 373, I, do CPC. 5. Portanto, considerando que configura violação ao § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor a conduta do fornecedor que, não reparado o vício do produto no prazo de 30 dias, se recusa a restituir a quantia paga pelo consumidor, a aplicação da penalidade foi legítima. 6. Em que pese os argumentos lançados pela autora quanto à ausência de motivação do ato e ao desrespeito a princípios administrativos, vejo que a decisão administrativa, cuja cópia encontra-se acostada aos autos, apresenta-se devidamente fundamentada na violação ao art. 18 do CDC, tendo sido explicitados, inclusive, todos os fundamentos para aplicação da penalidade e dosimetria. 7.
Esta Corte posiciona-se no sentido de que para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto. (...) (TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24/03/2015)
.
8. Na situação concreta, a multa decorreu de defeito apresentado em aparelho adquirido por uma consumidora, em valor inferior a quinhentos reais, e, considerando os requisitos da legislação de regência, revela-se desproporcional a multa arbitrada em R$ 63.479,28. Precedentes. 9.
(...)
10.
Além disto, evidencia-se manifestamente fora do razoável a aplicação de multa administrativa em patamar extremamente superior àquelas aplicadas às demais reclamadas no PROCON (Carrefour R$ 7.573,13 e CellCity R$ 349,92), solidariamente responsáveis pelos fatos.
11.
Forte em tais razões, acertada a redução da quantia estipulada administrativamente para o valor de R$ 10.000,00, que esta Corte tem entendido razoável para situações análogas: TJES, AC 24151384963, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Publicação: 23/04/2018.
12. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES, Classe: Apelação, 024160248381, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018)

Quanto ao redimensionamento do valor da multa administrativa com base em critérios estabelecidos em lei, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), na medida que não houve controle de constitucionalidade da norma, mas tão somente de legalidade.

O Supremo Tribunal Federal entende que, para haver violação da cláusula prevista no art. 97 da CF e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. (ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Assim
, não há
que se falar em

desobediência
à cláusula da reserva de plenário se a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade.

No caso vertente, não parece razoável nem proporcional, sob pena de conivência com situação que denota flagrante enriquecimento ilícito, arbitrar uma penalidade no montante de R$ 57.272,39 (Cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

O controle da razoabilidade não se trata, em verdade, de investida arbitrária pelo Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, pois, conforme lição do Mestre Celso Antônio Bandeira de Mello, uma providência administrativa desarrazoada, incapaz de passar com sucesso pelo crivo da razoabilidade, não pode estar conforme a finalidade da lei.

Em prosseguimento, quanto a alegada sucumbência mínima defendida pela municipalidade, entendo que, não obstante o magistrado tenha
julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a redução do valor foi julgada procedente,
cujo montante foi
minorado
de forma significativa, razão pela qual deve ser mantida a
sucumbência recíproca reconhecida na sentença.

Por fim, quanto ao argumento de que o Município
goza de
isenção do recolhimento das custas judiciais,
com menos razão
o apelante.

Como já me manifestei
em

diversas
ocasiões,

as regras de competência para legislar
est
ão
fincada
s

na
Carta Magna
, consoante se afere
d
o art. 24,
seus
incisos
e parágrafos
,
que
segue
m
:

“
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente
sobre:

I - direito tributário
, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

(...)
”

Uma vez delimitada a competência para legislar sobre matéria tributária e, especificamente sobre

as
custas dos serviços forenses,
oportuno colacionar o preceito legal
da Constituição Federal
, que trata da
vedação à União de instituir

isenção dos tributos
de competência dos demais entes federados
,
in verbis:

“
Art. 151. É vedado à União:

(...)

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.”

De acordo com a regra supramencionada,
não pode a União
instituir isenção de tributos de competência Estadual
ou Municipal
, em sendo assim, a Lei de Execução Fiscal na primeira parte do art. 39, referente à isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento das custas e emolumentos, deve ser aplicada apenas no âmbito da Justiça Federal. Senão, vejamos:

“
Art. 39 da Lei nº 6.830/80 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.” (...).

Isto porque, tendo em vista a vedação determinada pela Carta Magna, não pode a
União isentar a Fazenda Pública
Estadual ou
Municipal

do pagamento de custas, por serem espécie de tributo, qual seja, taxa
.

Corroborando com este entendimento o Código Tributário Nacional não deixa lacunas para a hermenêutica aventada pela Municipalidade, pois, em seu art. 111, determina a interpretação literária do preceito legal, quanto a outorga de isenção, que ora exponho:

“
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.”

Reforço
a minha compreensão
quanto a inaplicabilidade do preceito legal ao recorrente, tendo por base
a
Lei Estadual
nº

9.974/20
13
,
que d
ispõe sobre o Regimento de Custas
no Esp
í
rito Santo,
apresentando entendimento diverso
que será
explanado
adiante.

Conforme já explicitado,
a competência para legislar sobre custas
processua
is
é
concorrente entre a União, os
Estad
os e o Distrito Federal,

no entanto,

i
nexistindo lei federal, os Estados exercerão a competência legislativa plena.
É o que se extrai d
o art. 24,

IV,
da Constituição Federal.

Neste diapasão, por haver legislação Estadual específica sobre a matéria,

acolho o preceito legal fixado no art. 4º, §1º, da
Lei
Estadual n
º

9.974/20
13
,
que, para melhor
compreensão,
reproduzo
:

“
Art. 4º
As custas processuais abrangem todos os atos processuais das fases de conhecimento, liquidação e execução do feito
, inclusive os relativos a serviços de distribuidor, contador, partidor, secretaria, bem como despesas com intimações e publicações na Imprensa Oficial.

§ 1º Para fins desta Lei, devem, ainda, ser providas
as despesas com publicação de editais, avisos e anúncios, com diligências de oficial, remuneração do perito, tradutor, intérprete, leiloeiro, avaliador, depositário judicial, despesas postais e demais despesas
,
as quais não se incluem no valor das custas, e serão fixadas por ato próprio.” (grifei)

O art. 39 da Lei nº 6.830/80, além da isenção conferida à Fazenda Pública no âmbito da Justiça Federal (primeira parte), dispõe que a
prática dos atos judiciais de interesse
da Fazenda Pública
independerá de preparo ou de prévio depósito
(segunda parte)
, contudo, se sucumbente, deverá ressarcir as
despesas feitas
pela parte contrária,
in verbis
:

“
Art. 39 da Lei 6.830/80 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.
A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito
.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária
.” (grifei)

Denota-se
que a segunda parte do
caput
do dispositivo legal não trata de isenção, refere-se apenas ao
benefício de tramitação independente de antecipação do pagamento de custas e despesas.

N
este sentido, não há vedação pela Carta Magna, portanto, não existe óbice à sua aplicação em todas as searas da Fazenda Pública, autorizando o pagamento, caso necessário, ao final do processo.

2
) DA APELAÇÃO
MANEJADA PELO
BANCO PAN S/A

Como visto,
a
requerente

defende a existência de
prescrição intercorrente da preten
s
ão punitiva no procedimento administrativo, devendo-se aplicar ao caso a Lei Federal nº 9.873/99 e a Súmula 633 do STJ.

Quanto ao ponto, o Superior Tribunal de Justiça firmou no REsp nº 1.115.078/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a inteligência de que o art. 1º, §1º, da Lei nº 9.873/1999, que prevê a prescrição intercorrente, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida lei limita-se ao plano federal.

Por sua vez,
a Súmula
nº
633 do STJ
dispõe que

“A Lei
nº
9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública
f
ederal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.”

Não obstante as nobres razões manejadas pelo causídico, tenho que o referido enunciado sumular não se aplica ao caso, na medida em que
a própria Corte Superior de Justiça
ostenta assente entendimento segundo o qual a Lei nº 9.783/99 tem incidência restrita às ações administrativas punitivas desenvolvidas no âmbito da União. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. Hipótese em que o Tribunal local entendeu pelo cabimento da incidência da Lei 9.873/1999 aos processos administrativos municipais do Procon. 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28.8.2017; AgInt no REsp 1.665.491/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28.11.2017; AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.2.2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26.4.2016; AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1º.7.2014. 3.
Assim, por estar em dissonância com o entendimento do STJ, deve ser afastada a aplicação do art. 1º, §1º, da Lei 9.873/1999, com o retorno dos autos à origem para que se prossiga no julgamento do feito.
4. Recurso Especial provido. (REsp 1732450/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 21/11/2018)

Em
continuidade
, o ora apelante entende que o processo executório deve ser declarado nulo
por e
xcesso de execução,
diante da
di
screpância
entre
a multa administrativa
aplicada
e o valor inscrito em dívida ativa.
Sem razão.

Consta expressamente na CDA nº 745/2018 que a dívida ativa sujeita-se “(...) até sua liquidação, à correção monetária (art. 33 da Lei 3112/1983, art. 1º Lei 3622/1989, Lei 4284/1995, Lei 5248/2000) e Juros de Mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração – Art. 3º da Lei 4165/1994 a partir de 01/01/1995 e calculados a partir da data de inscrição do débito em Dívida Ativa com as alterações determinadas pela Lei 4452/1997), excetuada, quanto aos juros, a parcela relativa às multas (...)”, ou seja, compõe o principal, a correção monetária, os juros, multa de mora e demais encargos previstos em lei, não havendo que se falar em excesso de execução.

Quanto ao argumento de
inexistência de infração ao CDC e

l
egalidade das tarifas
e taxas aplicadas ao contrato de financiamento,
com menos sorte o autor.

É que
o débito que originou a CDA exequenda tem como fundamento o processo administrativo nº 3.276/2012, que versa sobre a abusividade da cobrança de tarifas no contrato de financiamento firmado entre o embargante e a consumidora.

In casu
,
a r. sentença afastou as irresignações
autorais
acerca da não abusividade da cobrança das tarifas de cadastro, serviços de terceiros e avaliação do bem,
nos exatos termos das
teses fixadas pelo Tribunal da Cidadania
segundo a sistemática dos recursos repetitivos,
e, portanto, de observância obrigatória pelas Cortes de Justiça.

Diante de todo o exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO

RECURSO
INTERPOSTO PELO
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E PARCIALMENTE DO RECURSO DO BANCO PAN S/A
E NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

É como voto.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, BEM COMO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO AVIADO PELO BANCO PAN S/A E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001770-08.2019.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e BANCO PAN S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que as partes interpuseram Apelações Cíveis (Município de Vitória no id 1373087; Banco PAN S/A no id 1373091) em face de Sentença (id 1372983) na qual a MM.ª Juíza
a quo
, em Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por Banco PAN S/A, julgou parcialmente procedente o pedido:

“(...) tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 3276/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (...).”

A Magistrada, além de reduzir a multa imposta ao Banco PAN (de R$ 117.754,42 para R$ 10.000,00), condenou
as partes
ao pagamento de custas processuais ao argumento de que o art. 20 da Lei Estadual n.º 9.974/13 “
não dispensa a Municipalidade ao pagamento das mesmas
”.

Em Sessão pretérita o julgamento foi iniciado, ocasião em que o eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, não conheceu de parte da Apelação interposta pelo Banco PAN e, no mérito, negou provimento aos apelos aviados pelas partes.

Pedi vista dos autos exclusivamente em razão da parte relativa à condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais, porquanto no restante não tenho nenhuma dúvida em acompanhar a conclusão alcançada pelo eminente Relator.

Quanto à condenação do Município ao pagamento de custas processuais meu entendimento, como se sabe, é o de que nos termos do art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento das custas, devendo, apenas quando vencida, ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária.

Este entendimento, com a devida vênia dos que pensam de forma diversa, encontra amparo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que tem reconhecido que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, nas Ações de Execução Fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, devendo apenas, quando vencida, ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA. 1. Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pelo Município de São Leopoldo, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso
. 3. Em relação à multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que a penalidade não é decorrência automática do não provimento do agravo interno, sendo necessário demonstrar, por decisão fundamentada, a inadmissibilidade ou improcedência do recurso. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1676518/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017). (Sem grifo no original).

Assim, por força do disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública quando vencida, ainda que de forma parcial, deve restituir as despesas feitas pela parte contrária. Neste mesmo sentido os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta
. 2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021). (Sem grifo no original).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 5.
Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SUPORTADAS PELO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). IV.
O artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública esta dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente
. V.
Na espécie, vencida a Fazenda Púbica Municipal, deve esta responder pelas custas processuais suportadas pelo Recorrido
. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024080257009, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020). (Sem grifo no original).

No caso, como as partes foram condenadas reciprocamente ao pagamento das custas processuais, deve o Município ressarcir, proporcionalmente, os valores pagos pelo Banco Apelado (id 1372964) a título de custas iniciais (na forma do art. 39, parágrafo único, da Lei de Execuções Fiscais).

Destarte, muito embora eu acompanhe o eminente Relator quanto à redução do valor arbitrado a título de multa aplicada pelo Procon, vou divergir apenas em parte para reconhecer que o Município deve restituir as custas iniciais pagas pela parte autora, na proporção de 50% (cinquenta por cento), em razão da existência de sucumbência recíproca.

Do exposto, pedindo vênias aos que entendem de modo diverso, divirjo parcialmente do eminente Relator apenas para condenar o Município a restituir 50% do valor pago pela parte autora a título de custas processuais, em razão da ocorrência de sucumbência recíproca.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001770-08.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADO/APELANTE:
BANCO PAN S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO VISTA: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

(VISTA)

Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo Município de Vitória, e pelo
Banco PAN S/A
em face da sentença
proferida nos autos de “Embargos à Execução” opostos pelo
Banco PAN S/A
,
em desfavor do Município de Vitória
, por meio da qual fora julgado parcialmente procedente o pedido formulado na exordial a fim de reduzir o valor da multa imposta
de
R$ 117.754,42 ( cento e dezessete mil setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) para R$ 10.000,00 ( dez mil reais)
.

Bem como, fora fixada a sucumbência recíproca entre as partes, e determinado o pagamento das custas e honorários advocatícios.

O eminente Desembargador Relator, Walace Pandolpho Kiffer, negou provimento a ambos os

apelos interpostos , na forma do disposto no art. 1.040, inciso II do CPC/2015.

Inaugurando a divergência, o ilustre
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida proferiu voto
para reformar a sentença na parte em que houve condenação do Município ao pagamento das custas processuais.

Diante da divergência de posicionamentos, pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria. E, após analisar a questão em exame, acompanho o voto divergente. Explico.

Com relação ao pagamento das custas, reputo pertinente ressaltar que
o artigo 1º da Lei Estadual nº 9.900/2012 previa a isenção dos Municípios ao pagamento das custas processuais.

No entanto, a Lei Estadual nº 9.974/2013,
que revogou expressamente a legislação anterior
, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais,
excluiu os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento de referida despesa
, prevendo a isenção, tão somente, do “
Estado do Espírito Santo, suas Autarquias Fundações Públicas e Agências Reguladoras
”.

Deste modo, sob a égide da legislação estadual, apenas o Estado do Espírito Santo e os órgãos da administração pública a ele ligados são dispensados do pagamento das custas processuais.

Todavia, especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal destacando, apenas, que no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária. Confira-se:

“Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos
. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária”.

Na espécie, a sentença apelada condenou o Município ao pagamento das custas processuais, todavia,
tratando-se de execução fiscal, disciplinada pela Lei nº 6.830/80, deve-se impor a aplicação do disposto no artigo 39 da referida legislação.

Sobre o tema, a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp 1.107.543/SP (Tema 202) -
submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73
–, pacificou o entendimento no sentido de que

a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária nas ações de execução fiscal:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.

[...] O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).

Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845),
sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exequente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA.

1.
Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pelo Município de São Leopoldo, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso.

3. Em relação à multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que a penalidade não é decorrência automática do não provimento do agravo interno, sendo necessário demonstrar, por decisão fundamentada, a inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

4. Recurso Especial provido. (REsp 1676518/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ARTS. 39, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEF E ART. 27 DO CPC.

1.

A Fazenda Pública - da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios - é isenta do recolhimento de custas nas ações de Execução Fiscal,
sendo irrelevante a esfera do Poder Judiciário na qual a demanda tramita
. Precedentes do STJ.

2.

. Recurso Especial provido. (STJ, REsp 1254027/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 31/08/2011).

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator para
divergir
de seu entendimento e

acompanhar o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

É como voto.

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de
a
pelaç
ões
cíve
is

interpostas por
Banco Pan S.A.
e pelo
Município de
Vitória

no intuito de reformar a sentença de id 1372983, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, ao acolher parcialmente os
embargos à execução fiscal
, reduzindo a multa fixada pelo Procon, condenou a Municipalidade ao pagamento das custas processuais.

Ao iniciar a votação, o eminente Relator, Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer
, se manifestou pelo
conhecimento parcial e não provimento da apelação cível interposta pela instituição financeira e pelo conhecimento e
des
provimento do apelo
manejado pelo Município
, por entender que houve inovação recursal e que o montante arbitrado pelo Juízo de 1º grau se mostra mais adequado e proporcional que a multa inicialmente aplicada pelo Procon, além de asseverar que o Município não goza da isenção concedida pelo art. 39 da LEF, a qual somente abarcaria a União. O referido entendimento foi acompanhado pelo preclaro Des.
Jorge do Nascimento Viana
.

Após pedir vista, o insigne Des.
Arthur José Neiva de Almeida

inaugurou divergência
parcial
, tão somente para reconhecer que a Municipalidade deve restituir as custas iniciais pagas pela parte autora na proporção de 50% (cinquenta por cento), em razão da sucumbência recíproca.

Diante do resultado não unânime da apelação, implementou-se a técnica do julgamento estendido, insculpida no art. 942 do Código de Processo Civil, ocasião em que o Ilmº Des.
Manoel Alves Rabelo
se manifestou no sentido de
acompanhar
integralmente

a divergência
.

Vieram-me, então, conclusos os autos para que a técnica do julgamento estendido seja perfeitamente observada e, após examinar cuidadosamente o processo e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores, rogando máxima vênia ao Desembargador Relator,
não tenho dúvidas em acompanhar
a divergência inaugurada pelo Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
, no sentido de reconhecer a isenção do Município ao pagamento das custas processuais, o qual deve ser condenado tão somente a ressarcir as despesas feitas pela parte contrária, porém limitado ao percentual de 50% (cinquenta por cento) daquele montante, haja vista a ocorrência de sucumbência recíproca.

Deveras, a condenação da Municipalidade ao pagamento de custas processuais, a meu ver, viola o disposto no art. 39,
caput
, da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária,
ipsis litteris
:

Art. 39 –
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único –
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Com efeito, conquanto não desconheça respeitáveis posicionamentos, no âmbito deste egrégio Tribunal, de que
(i)
a isenção do pagamento de custas prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal
1
e de que
(ii)
a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), não se sobrepõe à legislação estadual a fim de prever isenção de tributo de competência de outro ente federado (isenção heterônoma
2
), considero que tais orientações não devem prevalecer diante do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a ação em curso na Justiça Estadual, conforme aqui se verifica. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTRO-VÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.

[...]

2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80
, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3.
A isenção de que goza a Fazenda Pública
, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais,
está adstrita às custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80,
a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas
, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”.

(STJ, Primeira Seção REsp 1.107.543/SP, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010)

Portanto, assiste razão ao recorrente ao sustentar que o Juízo de 1º grau incorreu em
error in judicando
, tendo em vista a dispensa da Fazenda Pública do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, excetuada somente o dever de ressarcimento.

Neste particular, consoante bem explicitado pelo Desembargador que inaugurou divergência, convém destacar que o ressarcimento não deve ser integral, mas sim proporcional, haja vista que o pleito autoral foi acolhido apenas parcialmente, de sorte que a sucumbência recíproca atrai o dever também do requerente de arcar com as despesas processuais.

Por tais razões, sem maiores delongas, pedindo vênia ao Des. Relator, acompanho integralmente o entendimento divergente exposto pelo preclaro Des. Arthur José Neiva de Almeida, nos termos de sua fundamentação.

É como voto.

1
“[...] 1. Considerando inaplicabilidade da Lei Federal (art. 39 da LEF) no tocante à isenção de custas no âmbito da Justiça Estadual, em razão da vedação à isenção heterônoma, e que o Regimento de Custas instituído pela Lei 4.847/93 não isenta a municipalidade do pagamento de custas, deve ser mantida sua condenação.” (TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº 0016514-84.2005.8.08.0024, rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017)

2
TJES, Primeira Câmara Cível, Ação Rescisória, Processo nº 100170050718, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 27/03/2018, DJe 10/04/2018)

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO EFETIVADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA. CONTROLE DE LEGALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. DEVER DO MUNICÍPIO DE RESTITUIR 50% (CINQUENTA POR CENTO) DAS CUSTAS ANTECIPADAS PELA PARTE AUTORA. SÚMULA 633 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS DE CADASTRO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E AVALIAÇÃO DO BEM. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO, RECURSO DO BANCO PAN S/A PARCIALMENTE CONHECIDO E AMBOS DESPROVIDOS.
1. Sabe-se que não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de fatos novos não debatidos no primeiro grau de jurisdição, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar acolhida. 2. Observa-se no comando sentencial que a redução da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) está ancorado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57, “caput”, do CDC, quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa. 3. Quanto ao redimensionamento do valor da multa administrativa com base em critérios estabelecidos em lei, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), na medida que não houve controle de constitucionalidade da norma, mas tão somente de legalidade. O e. STF entende que, para haver violação da cláusula prevista no art. 97 da CF e na sua Súmula Vinculante n.º 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. (Precedente do STF citado: ARE 959178 AgR). 4. Não obstante o magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a redução do seu valor foi julgada procedente, cujo montante foi minorado de forma significativa, razão pela qual deve ser mantida a sucumbência recíproca reconhecida na sentença. 5. Por força do disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública, somente quando vencida, ainda que de forma parcial, deve restituir as despesas feitas pela parte contrária. Caso concreto em que o Município deve restituir as custas iniciais pagas pela parte autora, na proporção de 50% (cinquenta por cento), em razão da existência de sucumbência recíproca. 6. Não se aplica a Súmula 633 do c. STJ à espécie, na medida em que a própria Corte Superior de Justiça ostenta assente entendimento segundo o qual a Lei n.º 9.783/99 tem incidência restrita às ações administrativas punitivas desenvolvidas no âmbito da União. 7. Consta expressamente na CDA nº 745/2018 que a dívida ativa sujeita-se “(...) até sua liquidação, à correção monetária (art. 33 da Lei 3112/1983, art. 1º Lei 3622/1989, Lei 4284/1995, Lei 5248/2000) e Juros de Mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração – Art. 3º da Lei 4165/1994 a partir de 01/01/1995 e calculados a partir da data de inscrição do débito em Dívida Ativa com as alterações determinadas pela Lei 4452/1997), excetuada, quanto aos juros, a parcela relativa às multas (...)”, ou seja, compõe o principal, a correção monetária, os juros, multa de mora e demais encargos previstos em lei, não havendo que se falar em excesso de execução. 8. O débito que originou a CDA exequenda tem como fundamento o processo administrativo nº 3.276/2012, que versa sobre a abusividade da cobrança de tarifas no contrato de financiamento firmado entre o embargante e a consumidora. Na hipótese, restaram afastadas as irresignações autorais acerca da não abusividade da cobrança das tarifas de cadastro, serviços de terceiros e avaliação do bem, nos exatos termos das teses fixadas pelo c. STJ segundo a sistemática dos recursos repetitivos, e, portanto, de observância obrigatória pelas Cortes de Justiça. 9. Recurso do Município de Vitória conhecido e parcialmente provido. 10. Recurso do Banco Pan S/A parcialmente conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer parcialmente do recurso do Banco Pan S/A e negar-lhe provimento, e por maioria de votos, dar provimento parcial ao Recurso do Municipio de Vitoria, a teor do voto do Des. Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.